Tribunal: CARF
Processo: 18239.000035/2009-67
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DUCA AMONI
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-19
Data de publicação: 2023-05-08

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18239.000035/2009-67
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-007.266 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
19 de dezembro de 2022
Recorrente
MARIA LUCIA PINHEIRO DA SILVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
DEDUÇÃO INDEVIDA -DESPESA MÉDICA - DOCUMENTAÇÃO HÁBIL
As
despesas
com
médicos,
dentistas,
psicólogos,
fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais são dedutíveis da base de
cálculo do imposto de renda da pessoa física, seja para tratamento do próprio
contribuinte ou de seus dependentes, desde que devidamente comprovadas,
conforme artigo 8o da Lei no 9.250/95 e artigo 80 do Decreto no 3.000/99 -
Regulamento do Imposto de Renda/ (RIR/99).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário para cancelar a glosa de despesas médicas no valor de
12.316,99, vencido o Conselheiro Thiago Duca Amoni (relator) que lhe deu provimento parcial
em maior extensão. Designado para redigir o voto vencedor o Conselheiro Marcelo de Sousa
Sateles.

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni - Relator(a)

(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sateles – Redator Designado

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo de Sousa Sateles,
Thiago Duca Amoni, Diogo Cristian Denny (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18239.000035/2009-67
Fl. 108
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-007.266 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18239.000035/2009-67

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

PROCESSO
Trata o presente processo de impugnação ao crédito tributário relativo a Imposto de
Renda Pessoa Física - Suplementar formalizado através Notificação de Lançamento (fl.
14), em face do sujeito passivo acima identificado, emitido na data de 17/11/2008, no
montante de R$ 12.078,75, por intermédio de Revisão de Declaração de IRPF referente
ao exercício 2005.
A partir das informações registradas nos sistemas da Receita Federal do Brasil em
comparação com a Declaração prestada, foram constatados dados tributários que
exigiram esclarecimentos mediante a intimação pela autoridade fiscal para apresentação
de justificativa e documentos.
Do confronto dos esclarecimentos prestados pelo sujeito passivo com as informações
registradas nos sistemas da Receita Federal do Brasil, foi efetuado o lançamento dos
fatos geradores conforme o relatório Descrição dos fatos e enquadramento legal (fl. 06
):
- Dedução indevida de despesas médicas. Glosa de R$ 19.689,23. Glosa dos
pagamentos à CAARJ por falta de discriminação dos valores referentes aos
beneficiários. Glosa dos pagamentos a Rodrigo de Mello Fonseca por falta de
comprovação. Glosa das despesas médicas por falta de indicação do beneficiário e da
discriminação dos serviços prestados por Helcio da Silva Barral Vidal e José
Constantino G. Júnior.
Houve aperfeiçoamento do presente lançamento mediante a cientificação do sujeito
passivo, realizada via AR em 27/11/2008 (fl. 18).
DA IMPUGNAÇÃO
O sujeito passivo apresentou a impugnação, recepcionada em 29/12/2008 (fl. 02-09),
com a juntada de documentos comprobatórios e alegações relacionadas aos documentos
apresentados.
5. Colhe-se, .no ato de instauração do procedimento preparatório que resultou no
lançamento de ofício ora impugnado, flagrante violação do art. 835, 11 do Decreto n°
3000/99 (Regulamento do Imposto de Renda — RIR/99) em indevida redução do prazo
assinalado ao contribuinte para a prestação dos esclarecimentos solicitados (20 dias),
com evidente cerceamento do direito de defesa da impugnante, que não logrou avaliar
esses esclarecimentos com a minudência desejada e a apresentação do "Demonstrativo
de Pagamentos do ano-base de 2004 fornecido pela Caixa de Assistência dos
Advogados do Estado do Rio de Janeiro - -- CAARJ".
...
13. Pagamentos feitos ao cirurgião-dentista, Dr.Rodrigo Mello Fonseca, "por. alegada
falta de comprovação".
14. O recibo apresentado, no valor de RS 2.175,00 (dois mil, cento e setenta e cinco
reais), preenche todos os requisitos do inciso III do art. 80 do RIR/99, não havendo
como falar-se, portanto, em falta de comprovação.
15. Pagamentos efetuados aos médicos Hélcio da Silva Barral Vidal e José Constantino
G. Júnior.
16. Por alegada falta de comprovação do beneficiário e da ausência de discriminação
dos serviços prestados, foram glosados valores pagos aos dois médicos em causa.
Fl. 109
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-007.266 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18239.000035/2009-67

17. Improcedem também inteiramente as glosas efetuadas neste caso. A uma, porque a
modicidade dos valores pagos indica claramente que se trata de rememoração por
serviços de pequena monta (assistência específica do primeiro profissional,
odontológo; consultas iterativas do segundo profissional, médico, integrando um
tratamento prolongado). A duas, porque, em ambos os casos, estão preenchidos os
requisitos do inciso 111 do RIR/99, sendo de presumir, naturalmente, que a beneficiária
de tais serviços é a impugnante, como decorrência do próprio fato de ser a destinatária
do recibo e a pagante dos valores entregues aos dois profissionais.
PEDIDO
19. Por tudo o exposto, confia a impugnante na procedência desta impugnação, com a
rejeição das glosas que deram origem ã autuação fiscal ora impugnada.
INCIDENTE PROCESSUAL
Em 24/10/2012, mediante o Despacho no 180 da 3a Turma da DRJ/CGE, foi solicitado a
diligência para “Juntada de documentos constantes no dôssie relacionados às despesas
médicas impugnadas.”
Em 06/02/2014 foi retornado o processo da diligência para julgamento.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
INTIMAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE JUSTIFICATIVA
A intimação do sujeito passivo para apresentação de esclarecimentos ou documentos
não é requisito para o lançamento.
DESPESAS MÉDICAS
A dedução das despesas médicas deve ser efetuada mediante documentação hábil e
idônea, acompanhada de elementos adicionais para a comprovação da efetividade da
prestação dos serviços e do pagamento.
Cientificado da decisão de primeira instância em 28/05/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 27/06/2014, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) os documentos apresentados cumprem com os requisitos legais e são hábeis a
comprovar as despesas médicas.
É o relatório.
Voto Vencido
Conselheiro(a) Thiago Duca Amoni - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Da dedução de despesas médicas
As
despesas
com
médicos,
dentistas,
psicólogos,
fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais são dedutíveis da base de cálculo do imposto
de renda da pessoa física, seja para tratamento do próprio contribuinte ou de seus dependentes,
desde que devidamente comprovadas, conforme artigo 8o da Lei no 9.250/95 e artigo 80 do
Decreto no 3.000/99 - Regulamento do Imposto de Renda/ (RIR/99):
Fl. 110
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-007.266 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18239.000035/2009-67

Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II - das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias;
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com
exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentárias (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§1oO disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, §2o):
I- aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II- restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III- limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento.
O trecho em destaque é claro quanto a idoneidade de recibos e notas fiscais,
desde que preenchidos os requisitos legais, como meios de comprovação da prestação de serviço
de saúde tomado pelo contribuinte e capaz de ensejar a dedução da despesa do montante de IRPF
devido, quando da apresentação de sua DAA.
O dispositivo em comento vai além, permitindo ainda que, caso o contribuinte
tomador do serviço, por qualquer motivo, não possua o recibo emitido pelo profissional, a
comprovação do pagamento seja feita por cheque nominativo ou extratos de conta vinculados a
alguma instituição financeira.
Assim, como fonte primária da comprovação da despesa temos o recibo e a
nota fiscal emitidos pelo prestador de serviço, desde que atendidos os requisitos legais. Na falta
destes, pode, o contribuinte, valer-se de outros meios de prova. Ademais, o Fisco tem a sua
disposição outros instrumentos para realizar o cruzamento de dados das partes contratantes,
devendo prevalecer a boa-fé do contribuinte.
Nesta linha, no acórdão 2001-000.388, de relatoria do Conselheiro deste CARF
José Alfredo Duarte Filho, temos:
(...)
No que se refere às despesas médicas a divergência é de natureza interpretativa da
legislação quanto à observância maior ou menor da exigência de formalidade da
legislação tributária que rege o fulcro do objeto da lide. O que se evidencia com
Fl. 111
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-007.266 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18239.000035/2009-67

facilidade de visualização é que de um lado há o rigor no procedimento fiscalizador da
autoridade tributante, e de outro, a busca do direito, pela contribuinte, de ver
reconhecido o atendimento da exigência fiscal no estrito dizer da lei, rejeitando a
alegada prerrogativa do fisco de convencimento subjetivo quanto à validade cabal do
documento comprobatório, quando se trata tão somente da apresentação da nota fiscal
ou do recibo da prestação de serviço.
O texto base que define o direito da dedução do imposto e a correspondente
comprovação para efeito da obtenção do benefício está contido no inciso II, alínea “a” e
no § 2o, do art. 8o, da Lei no 9.250/95, regulamentados nos parágrafos e incisos do art.
80 do Decreto no 3.000/99 – RIR/99, em especial no que segue:
Lei no 9.250/95.
(...)
É clara a disposição de que a exigência da legislação especificada aponta
para o comprovante de pagamento originário da operação, corriqueiro e usual, assim
entendido como o recibo ou a nota fiscal de prestação de serviço, que deverá contar com
as informações exigidas para identificação, de quem paga e de quem recebe o valor,
sendo que, por óbvio, visa controlar se o recebedor oferecerá à tributação o referido
valor como remuneração. A lógica da exigência coloca em evidência a figura de quem
fornece o comprovante identificado e assinado, colocando-o na condição de tributado na
outra ponta da relação fiscal correspondente (dedução tributação). Ou seja: para cada
dedução haverá um oferecimento à tributação pelo fornecedor do comprovante.
Quem recebe o valor tem a obrigação de oferecê-lo à tributação e pagar o imposto
correspondente e, quem paga os
honorários tem o direito ao benefício fiscal do abatimento na apuração do imposto.
Simples assim, por se tratar de uma ação de pagamento e recebimento de valor numa
relação de prestação de serviço.
Ocorre, neste caso, uma correspondência de resultados de obrigação e direito, gerados
nessa relação, de modo que o contribuinte que tem o direito da dedução fica legalmente
habilitado ao benefício fiscal porque de posse do documento comprobatório que lhe dá a
oportunidade do desconto na apuração do tributo, confiante que a outra parte se quedará
obrigada ao oferecimento à tributação do valor correspondente. Some-se a isso a
realidade de que o órgão fiscalizador tem plenas condições e pleno poder de
fiscalização, na questão tributária, com absoluta facilidade de identificação, tão somente
com a informação do CPF ou CNPJ, sobre a outra banda da relação pagador recebedor
do valor da prestação de serviço.
O dispositivo legal (inciso III, do § 1o, art. 80, Dec. 3.000/99) vai além no sentido de dar
conforto ao pagador dos serviços prestados ao prever que no caso da falta da
documentação, assim entendido como sendo o recibo ou nota fiscal de prestação de
serviço, poderá a comprovação ser feita pela indicação de cheque nominativo pelo qual
poderia ter sido efetuado o pagamento, seja por recusa da disponibilização do
documento, seja por extravio, ou qualquer outro motivo, visto que pelas informações
contidas no cheque pode o órgão fiscalizador confrontar o pagamento com o
recebimento do valor correspondente. Além disso, é de conhecimento geral que o órgão
tributante dispõe de meios e instrumentos para realizar o cruzamento de informações,
controlar e fiscalizar o relacionamento financeiro entre contribuintes. O termo
“podendo” do texto legal consiste numa facilitação de comprovação dada ao pagador e
não uma obrigação de fazê-lo daquela forma."

Ainda, há jurisprudência deste Conselho que corroboram com os fundamentos até
então apresentados:
Processo no 16370.000399/200816
Recurso no Voluntário
Fl. 112
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2002-007.266 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18239.000035/2009-67

Acórdão no 2001000.387 – Turma Extraordinária / 1a Turma
Sessão de 18 de abril de 2018
Matéria IRPF DEDUÇÃO DESPESAS MÉDICAS
Recorrente FLÁVIO JUN KAZUMA
Recorrida FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Anocalendário: 2005
DESPESAS
MÉDICAS
GLOSADAS.
DEDUÇÃO
MEDIANTE
RECIBOS.
AUSÊNCIA DE INDÍCIOS QUE JUSTIFIQUEM A INIDONEIDADE DOS
COMPROVANTES.
Recibos de despesas médicas têm força probante como comprovante para efeito de
dedução do Imposto de Renda Pessoa Física. A glosa por recusa da aceitação dos
recibos de despesas médicas, pela autoridade fiscal, deve estar sustentada em indícios
consistentes e elementos que indiquem a falta de idoneidade do documento. A ausência
de elementos que indique a falsidade ou incorreção dos recibos os torna válidos para
comprovar as despesas médicas incorridas.
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. RECONHECIMENTO DO DÉBITO.
Considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada
pelo contribuinte.
Processo no 13830.000508/2009-23
Recurso no 908.440 Voluntário
Acórdão no 2202-01.901 – 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de 10 de julho de 2012
Matéria Despesas Médicas
Recorrente MARLY CANTO DE GODOY PEREIRA
Recorrida FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2006
DESPESAS MÉDICAS. RECIBO. COMPROVAÇÃO.
Recibos que contenham a indicação do nome, endereço e número de inscrição no
Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ
de quem prestou os serviços são documentos hábeis, até prova em contrário, para
justificar a dedução a título de despesas médicas autorizada pela legislação.
Os recibos que não contemplem os requisitos previstos na legislação poderão ser aceitos
para fins de dedução, desde que seja apresenta declaração complementando as
informações neles ausentes.
Às e-fls. 41 e seguintes há farta documentação, que considero hábil e idônea
para a comprovação das despesas médicas. Contudo, quanto ao plano de saúde, considero apenas
os valores de R$9.241,49 da própria contribuinte, vez que não há dependentes declarados na
DAA.
Por todo exposto, conheço do recurso voluntário para, no mérito, dar-lhe
parcial provimento para cancelar a glosa de despesas médicas no valor de R$12.766,99.

Thiago Duca Amoni - Relator
Fl. 113
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2002-007.266 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18239.000035/2009-67

Voto Vencedor
Conselheiro(a) Marcelo de Sousa Sáteles – Redator Designado
Primeiramente, destaca-se que acompanho o voto do relator no que diz respeito ao
restabelecimento das seguintes despesas médicas:
- com o plano de saúde da contribuinte, no valor de R$ 9.241,49;
- com o profissional Rodrigo de Mello Fonseca, no valor de R$ 2.175,00;
- com o profissional Jose Constantino Guimaraes, no valor de R$ 900,00
Por outro lado, mantenho a glosa da despesa médica com o profissional Hélcio da
Silva Barra Bidal, no valor de R$ 450,00, pois os recibos apresentados não constam o endereço
do profissional emitente, logo não atendem todos os requisitos estabelecidos pela legislação
tributária.
Conclusão
Por todo exposto, conheço do recurso voluntário para, no mérito, dar-lhe
parcial provimento para cancelar a glosa de despesas médicas no valor de R$ 12.316,99.

(assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sáteles – Redator Designado

Fl. 114
DF CARF MF
Original